Tribunal: TJDFT
Processo: 0001106-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Da análise dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como dos demais elementos de prova, observa-se a presença da autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa. Não há excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a ação do réu.
3. Incabível a suspensão condicional do processo, considerando o disposto no art. 41, da Lei 11.340/206, que proíbe a aplicação dos institutos da Lei no 9.099/1995, nos casos de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista.
4. O perdão judicial somente pode ser aplicado no caso de lesão corporal culposa, a teor do disposto no § 8o do art. 129, do Código Penal, modalidade afastada no presente caso.
5. Recurso conhecido e improvido.